Tribunal: TJMT
Processo: 1044784-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044784-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESICA PIRES ARRAIS - CPF: 026.035.221-75 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
INTERNET
– REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE COM PROMESSA DE ISENÇÃO DE MULTA JUNTO A OUTRA OPERADORA – POSTERIOR INSCRIÇÃO POR COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO À PROMOVIDA CLARO E DE IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO À PROMOVIDA TELEFÔNICA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA CLARO – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – COBRANÇA DE MULTA FEITA PELA PROMOVIDA TELEFÔNICA DEVIDA – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE ISENÇÃO FEITA PELO PREPOSTO DA PROMOVIDA CLARO – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES DA PROMOVENTE – PROMESSA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado que o preposto da promovida Claro S.A. afirmou que ocorreria a contração e consequente portabilidade com isenção de multa de fidelização junto à promovida Telefônica S.A., mediante a juntada de áudio da contratação, faz jus a consumidora ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida Claro S.A., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, para a condenar ao pagamento de indenização a título de danos materiais e de danos morais, ao argumento de que restou comprovada a promessa de portabilidade com isenção de multa de fidelização junto a outra operadora, o que não foi cumprido, já que ocorreu cobrança indevida e consequente negativação do nome da promovente, tendo julgado improcedentes os pedidos quanto a promovida Telefônica Brasil S.A., conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado por
JESICA PIRES ARRAIS
em desfavor
CLARO S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada a promover o pagamento da quantia de R$ 454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir de 09/10/2019 acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, e para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (mil reais),

a título de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

OPINO
, pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos quanto a segunda Reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A..

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A promovida Claro S.A., nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não tem influência sobre os serviços e cobranças realizados por outra operadora, bem como que a Recorrida deveria buscar informações junto à sua antiga operadora para saber da existência de multa contratual antes de portar seus serviços.

Argumentou que resta evidente que o caso em comento não passa de mero aborrecimento capaz de atingir qualquer ser humano que vive em sociedade, e que o mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revelam suficientes à configuração do dano moral.

Alega que a indenização fixada é desproporcional aos fatos e documentos expostos, de modo que deve ser minorada drasticamente, em respeito ao princípio da eventualidade.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação em dano moral e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente, ora Recorrida, que possuía plano de
internet
junto à promovida Telefônica Brasil S.A., no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), tendo recebido ligação de preposto da promovida Claro S.A. com oferta de plano com o dobro de
internet
pelo mesmo valor, oportunidade em que optou pela portabilidade.

Aduz que tinha conhecimento da previsão contratual de multa de fidelização junto à promovida Telefônica Brasil S.A., porém, fora informada pelo funcionário da Claro S.A. que tal cobrança não ocorreria, em virtude da realização de portabilidade, juntando o áudio da contratação na inicial para comprovar suas alegações.

Ocorre que após a portabilidade, foi surpreendida com a negativação do seu nome por débito no valor de R$ 454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), realizada pela empresa Telefônica Brasil S.A., em virtude da quebra contratual antes do prazo estabelecido.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovado nos autos, que houve promessa do preposto da promovida Claro S.A. de que não ocorreria a cobrança de multa de fidelização em virtude da realização de portabilidade.

Destaco que agiu com acerto o magistrado ao julgar improcedente os pedidos com relação à promovida Telefônica, posto que é fato incontroverso nos autos a existência de previsão contratual de multa de fidelização, já que a própria promovente confessou na inicial que tinha ciência de tal cobrança em caso de rompimento antes do prazo estabelecido.

Mediante oitiva do áudio juntado na inicial, é possível observar que a promovente explicou ao atendente da Claro que havia feito contratação junto à outra operadora recentemente, tendo o questionado a respeito da cobrança de multa em caso de portabilidade, oportunidade em que o mesmo afirmou que “A gente faz a portabilidade, mantém o mesmo número de telefone... a gente te isenta de qualquer fidelidade e de qualquer multa, pode ficar tranquila...”.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, restou comprovado que a empresa Claro S.A. deixou de prestar o serviço de maneira adequada a partir do momento que não promoveu a portabilidade sem qualquer ônus, como fora prometido. Cito trecho:

Conforme se observa do áudio colacionado aos autos no Id. 43477546 a Reclamante fora contatada por preposto da primeira Reclamada para a realização da portabilidade da sua linha para a empresa; fora ofertado um plano de internet de 15 MB, no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), bem como a isenção de multa por fidelização; ocorre que, fora realizada a portabilidade, porém teve o nome negativado pela segunda Reclamada pela rescisão antecipada do contrato.

É dizer, a primeira Reclamada deixou de prestar o serviço na forma ofertada, ou seja, de promover a portabilidade sem qualquer ônus à Reclamante.

Sendo assim, impõe acolher o pedido para a condenação da primeira Reclamada ao pagamento pelos danos materiais e morais sofridos.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação do serviço em virtude da promessa feita pelo preposto da promovida Claro S.A., faz jus o consumidor ao recebimento de indenização por danos morais, não havendo reparos a serem feitos na sentença, posto que fixou quantia razoável.

Quanto aos danos materiais, entendo que também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que deferidos em quantia correspondente ao valor cobrado por multa de fidelização.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021